Tribunal: TJSP
Processo: 2310333-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Prova. Autora que recebe um salário-mínimo, a título de BPC-LOAS. Benefício inacumulável com outras fontes de renda e pago a quem não têm meios de prover a própria subsistência ou tê-la provida por sua família. Natureza do rendimento que evidencia a alegada hipossuficiência econômico-financeira da recorrente, de modo a fazer jus ao benefício pleiteado, ora

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Prova. Autora que recebe um salário-mínimo, a título de BPC-LOAS. Benefício inacumulável com outras fontes de renda e pago a quem não têm meios de prover a própria subsistência ou tê-la provida por sua família. Natureza do rendimento que evidencia a alegada hipossuficiência econômico-financeira da recorrente, de modo a fazer jus ao benefício pleiteado, ora deferido. Ausência de elementos outros que revelem renda alternativa capaz de alterar essa realidade. Decisão reformada. Recurso provido.